Tribunal: TJDFT
Processo: 0731206-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Leila Arlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0731206-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PITE S/A AGRAVADO: BEATRIZ DE OLIVEIRA TORRES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PITE S.A. contra decisão (ID 133895523 de origem) proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0702594-42.2022.8.07.0021, ajuizada em desfavor de BEATRIZ DE OLIVEIRA TORRES, declarou a incompetência absoluta do Juízo e declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Brasília. Confira-se, a propósito, o conteúdo: (...) Trata-se de Ação de obrigação de fazer. Consoante se observa nos autos, a parte requerida possui domicílio em outra circunscrição (Brasília). O regime jurídico aplicável à espécie é o da Lei 8.078/90, visto que o réu se subsume ao conceito de consumidor, eis que teria sido o adquirente de imóvel comercializado pela parte autora. Em se tratando de relação consumerista, devem ser aplicadas as disposições do Código de Defesa do Consumidor, no que se refere à competência para processamento do feito. O art. 6o, VIII, do referido diploma, prevê a adoção de medidas para facilitação da defesa do hipossuficiente. Tal matéria é de ordem pública, sendo possível o reconhecimento da incompetência de ofício pelo juiz. No caso, o réu/consumidor possui domicílio na SQS 403 BLOCO F APTO 302 ASA SUL. CEP 70237-060– BRASÍLIA/DF, conforme consta da petição inicial, a qual se insere na competência da Circunscrição Judiciária de Brasília. Assim, reconheço a incompetência absoluta deste Juízo e declino da competência para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Brasília, para onde os autos deverão ser enviados, independentemente de preclusão. Intimem-se. Cumpra-se. (...). (ID 133895523 de origem) Redistribuído o feito de origem, o Juízo da 12a Vara Cível de Brasília determinou, no prazo de emenda, a comprovação da necessidade da gratuidade de justiça, conforme art. 99, § 2o, do CPC, sob pena de indeferimento do pedido e de consequente determinação de recolhimento das custas processuais (decisão de ID 134580770[1] dos autos de origem). Em suas razões recursais, a agravante, inicialmente, alega que, apesar do pleito da gratuidade não ter sido apreciado na origem, seu acervo é diminuto, não tendo condições de arcar com as custas processuais, pois está inativa desde longa data e responde a inúmeros processos executivos que impedem a realização de qualquer movimentação financeira, para fins de deferimento dessa benesse (Súmula n. 481/STJ). Informa ser titular da gleba que deu origem ao CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS (pendente de regularização fundiária) e que teve, em princípio, todos os mais de 2.400 (dois mil e quatrocentos) lotes registrados em seu nome quando da formação do cadastro imobiliário perante a Fazenda Pública do Distrito Federal. Pontua que cerca de 400 (quatrocentos) adquirentes jamais transferiram a titularidade de seus lotes para os próprios nomes, fato que deu ensejo ao ajuizamento de inúmeras execuções fiscais e ações de cobrança condominiais. Nesse cenário, pondera que a competência, no caso concreto, diz respeito à obrigação propter rem, de modo que, ao menos de forma relativa, é de se reconhecer como competente o Juízo da situação do bem (Itapoã). Discorre que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, conforme Súmula n. 33/STJ e art. 47, § 1o, do CPC. Aduz que a utilização do domicílio do consumidor busca facilitar a defesa do hipossuficiente, análise que não se mostra adequada ao caso concreto, porquanto a requerente “fornecedora”, ora agravante, é quem processa a parte requerida “consumidora”, valendo da cláusula de eleição do foro, amplamente respeitada nas relações comerciais. Requer, assim, a antecipação dos efeitos da tutela para que o feito seja recebido pelo Juízo da Circunscrição Judiciária do Itapoã e, no mérito, “seja concedida a gratuidade da Justiça para a Agravante, bem como seja confirmada a tutela antecipada para que seja reconhecida a competência ao menos relativa para processar e julgar o feito”. Junta documentos. Não houve o recolhimento de preparo, sendo formulado pedido de gratuidade de justiça. É o relatório, no que necessário. DECIDO. Como é cediço, a pessoa jurídica, para fazer jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, deve comprovar a impossibilidade de verter os encargos processuais, consoante inteligência dos arts. 98 e 99 do CPC e do enunciado da Súmula do STJ n. 481, que assim dispõe: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Na espécie, em se tratando a agravante de pessoa jurídica inativa (ID 39409833 – Pág. 4), sem faturamento (ID 39409833 – Pág. 1), que figura como devedora em diversas ações executivas fiscais (ID 39409833 – Págs. 224/299), com penhoras incidentes sobre os seus bens (ID 39409833 – Págs. 9/14), velando pelo princípio do acesso à justiça e considerando que essa temática ainda não foi objeto de apreciação nos autos de origem, DEFIRO a gratuidade de justiça apenas com relação ao ato de interposição do presente agravo de instrumento, nos termos do art. 98, § 5o, do CPC. Pois bem. Embora a situação dos autos (declínio de competência) não esteja prevista no rol do art. 1.015 do CPC, cumpre destacar que o c. Superior Tribunal de Justiça, em sessão realizada no dia 5/12/2018, deu provimento aos REsp n. 1.704.520 e 1.696.396 (Tema 988), fixando a tese de que “o rol do artigo 1.015 do CPC/15 é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” Essa, aliás, é a hipótese dos autos. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada (CPC, art. 995, parágrafo único) ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso (CPC, art. 300). A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados denota-se a presença dos requisitos necessários para a concessão da liminar. A questão litigiosa neste agravo reside na possibilidade, ou não, de declinação, de ofício, da competência do Juízo da Circunscrição Judiciária do Itapoã para o foro do domicílio da ré recorrida, que ocupa o polo passivo da ação de obrigação de fazer originária, sob o pálio de eventual relação de consumo. Para tanto, fundamenta a autora agravante que a competência do Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Itapuã foi determinada em razão da natureza da obrigação propter rem e da cláusula de eleição de foro prevista no contrato firmado, ressaltando que a competência territorial, por ser relativa, não poderia ser declarada de ofício, conforme Súmula n. 33/STJ e art. 47, § 1o, do CPC. Em linha de princípio, é vedado ao juiz declinar da competência de ofício quando esta for relativa, inteligência da Súmula n. 33 do STJ. O art. 43 do CPC estabelece, in verbis: Art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. Assim, a competência territorial é de natureza relativa, devendo ser arguida pela parte ré em preliminar de contestação, segundo estabelece o art. 337, II, c/c o art. 64 do CPC, e, caso não alegada, haverá a prorrogação da competência. A propósito, confira-se: Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar: (...) II - incompetência absoluta e relativa; (...) Art. 65. Prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação. O processo de origem consiste em ação de obrigação de fazer objetivando compelir a ré agravada a atualizar o cadastro imobiliário perante a Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, transferindo para o seu nome a unidade imobiliária localizada na Quadra 1, Conjunto X, Lote 17 (Inscrição n. 48787558) e pagando o IPTU correspondente, não se amoldando, em princípio, aos ditames do CDC. Dessa forma, há verossimilhança do direito invocado, haja vista que, por se tratar de competência territorial e, portanto, de natureza relativa, não poderia ser declarada de ofício, conforme Súmula n. 33/STJ e art. 65 do CPC. Também se vislumbra a urgência necessária a autorizar à concessão do efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada, a fim de evitar diligências eventualmente desnecessárias e eventuais prejuízos às partes, uma vez que os autos já foram recebidos pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, inclusive mediante decisão de emenda à inicial. Ressalte-se não ser o momento para a concessão de antecipação de tutela para fins de recebimento do feito pelo Juízo que a parte agravante entende competente, medida esta de cunho satisfativo, haja vista se tratar de temática que demanda maior apreciação por ocasião do julgamento de mérito pelo colegiado desta Turma Cível. Posto isso, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Decorrido o prazo e realizadas as devidas certificações, voltem conclusos. Publique-se; intime-se. Brasília, 21 de setembro de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] “(...) Recebo a competência. (...) Nos termos do art. 99, §2o do CPC, o juiz poderá determinar que a parte comprove a necessidade da gratuidade de justiça. Assim, no prazo de emenda, deverá a parte autora comprovar a hipossuficiência alegada, sob pena de indeferimento do pedido e de consequente determinação de recolhimento das custas processuais. (...).” (ID 134580770 de origem)